Tribunal: TJPA
Processo: 0004548-88.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004548-88.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL
. Decisão do Juízo a quo que deve ser mantida, uma vez que a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que seja para o arquivamento pela excludente de ilicitude da legítima defesa, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, § 4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum.

Precedentes colacionados do STF e do STJ nesse sentido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão recorrida em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que entendeu pela competência da Justiça comum para processar e julgar o crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil, cabendo a esta reconhecer a excludente da legítima defesa.

Colhe-se dos autos que no dia 06 de agosto de 2019, no Município de Belém, o Policial Militar 3º Sargento JOÃO AUGUSTO SILVA DA SILVA, na companhia dos Policiais Militares 3º Sargento BAHIA e do Cabo IDRES, por volta das 11:30h, foram acionados, via CIOP, para verificar possível ocorrência de roubo, que estaria ocorrendo em um estabelecimento comercial no bairro da Pedreira.

Que se dirigiram ao local e deparam-se com um cidadão, o qual, ao
avistar os militares, partiu em fuga na sua motocicleta, sendo, assim, iniciada perseguição. Que
o referido cidadão JOÃO BATISTA DIAS JÚNIOR, munido de uma arma de fogo tipo: pistola, calibre, 40mm, passou a efetuar disparos contra os policiais militares. Que na ocasião, o mencionado sargento, de posse de uma arma de fogo tipo, carabina, calibre 40mm, revidou também com disparos, vindo a atingir o referido nacional, o qual, mesmo socorrido, veio a óbito.

O Ministério Público Militar requereu o arquivamento do Inquérito Policial Militar, por entender que o Policial Militar agiu em legítima defesa, o que exclui a ilicitude da conduta, conforme dispõe os artigos 42, Inciso II e 44, o Código Penal Militar.

Que o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar reconheceu a incompetência da justiça castrense para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos.

Inconformado o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso, suscitando em suas razões recursais a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento e julgamento do feito,
vez que o policial agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme verificado no caso em testilha, não houve o cometimento de crime doloso contra a vida, de modo que é necessária a devolução dos autos à Justiça Militar para processamento do feito.

Em sede de contrarrazões a defesa do policial, aderindo a tese do Ministério Público, pugna pelo provimento do recuso.

O juízo singular manteve integralmente a decisão recorrida.

Á Procuradoria manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente insurge-se contra a decisão proferida no Juízo Militar da Capital, que se declarou incompetente para analisar e decidir o pedido de arquivamento do inquérito policial militar instaurado com o intuito de apurar fatos e circunstâncias relacionadas à morte do civil
Wanderley Santos da Silva
, remetendo o feito à apreciação da Justiça Comum.

Da análise dos autos, verifica-se que as alegações esposadas no recurso não merecem prosperar. Conforme disposição constitucional, a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar é do Tribunal do Júri (art. 125, § 4º, CF), portanto, caberá a Justiça Militar encaminhar o IPM à Justiça Comum (art. 82, § 2º, CPPM),
verbis
:

CF:
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

CPM -
Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

(...)

Extensão do foro militar

(...)

§ 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

Nesse sentido, consubstanciado nos imperativos legais, a Justiça militar é incompetente para decidir, mesmo que acerca da análise de eventuais excludentes de ilicitude, devendo a decisão combatida ser mantida.

Destarte, a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça é pacificado no sentido de atribuir à Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar crime doloso contra a vida, quando supostamente praticado por militar contra civil.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

[...] 4.
Nos termos do art. 125, § 4º, da CF, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares quando a vítima for civil.
Além disso, a própria Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII,d) atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para proceder a análise das provas.

5.
No ponto em que ressalva a competência do Júri para o julgamento quando a vítima for civil, a Constituição Federal também exclui do âmbito de atribuição da Justiça Militar a análise de todos os elementos do delito, inclusive a ocorrência (ou não) de causas de exclusão de ilicitude.
[...]

7. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, devolvendo os autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM. [...] grifo nosso

(Ministro Roberto Barroso, no RE 1.293.459/SP)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude
. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/9/2019). - Grifei

No mesmo sentido são os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum)
(HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (Grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a r. decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022